Tribunal: TJMT
Processo: 1043519-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043519-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), ANDRE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 085.865.471-74 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR SOLIS COELHO - CPF: 058.698.731-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS THIAGO MORAIS DE CASTRO - CPF: 050.393.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS COELHO - CPF: 972.143.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE - CPF: 068.151.761-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON BISPO CAMILO - CPF: 098.865.411-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO BISPO CAMILO - CPF: 069.868.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK EDUARDO GIOTTO - CPF: 013.648.612-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1043519-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE DISPUTA TERRITORIAL ENTRE FACÇÕES RIVAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção ativa e corrupção de menores, com pedido de revogação da custódia cautelar por suposta ausência de contemporaneidade e revisão judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) se há contemporaneidade dos fundamentos que justificam a segregação; (iii) se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas à hipótese.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
da execução, pela suposta vinculação do paciente a facção criminosa e pela motivação ligada ao tráfico de drogas.

4. Há provas da materialidade e indícios de autoria, lastreados em laudos periciais, declarações e diligências policiais, apontando a participação do paciente na execução da vítima, bem como tentativa de suborno a agente público e uso de menor de idade para ocultação de provas.

5. A contemporaneidade da medida está evidenciada pela manutenção atual dos riscos à ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal, inclusive diante de fuga para o exterior e persistente influência da organização criminosa.

6. A custódia foi reavaliada no prazo legal, com expressa renovação dos fundamentos pelo juízo competente, não havendo desídia estatal ou excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. É legítima a prisão preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante de grave delito praticado com violência, em contexto de atuação de organização criminosa.”

“2. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se confunde com a proximidade temporal do fato delituoso, mas sim com a atualidade do risco processual.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LXI e LXV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1043519-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Érik Rumão Ferrari de Oliveira, em favor de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2º, inciso I, do CP], de corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O impetrante aduz que o paciente está cautelarmente segregado desde 28/8/2025, ou seja, há mais de 90 dias, sem reexame da necessidade da manutenção de seu encarceramento.

Sustenta a defesa a ausência de contemporaneidade da medida extrema, ao argumento de que:
(i)
os fatos supostamente delituosos remontam a julho de 2024;
(ii)
a representação policial pela custódia cautelar somente foi apresentada em 4/10/2024, ou seja, quatro meses após os acontecimentos;
(iii)
a decisão que decretou a prisão preventiva foi prolatada em 12/2/2025, igualmente quatro meses após a representação;
(iv)
o mandado de prisão foi expedido apenas em 18/8/2025, transcorridos seis meses desde a decretação; e
(v)
o cumprimento da ordem ocorreu somente em 28/8/2025. Acrescenta que, desde então, não houve qualquer evolução nas investigações, tampouco apreciação do pedido de revogação formulado pela defesa em 2/10/2025.

Postula, ao final, a imediata soltura do paciente, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1043519-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, em
30/10/2025
, denunciou
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, vulgo
“ANDREZINHO”
,
ora paciente
, e
JUNIOR CESAR SOLIS COELHO
, epíteto
“JABURU”
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2º, inciso I, do CP], de corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO:

No dia
27 de julho de 2024
, em via pública, Gleba Turmalina, Zona Rural, situada neste município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os denunciados
André Bispo de Oliveira
e Junior Cesar Solis Coelho, com consciência e vontade, por motivo torpe, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mataram
Patrick Eduardo Giotto
, com instrumento perfurocontundente, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.222919 (Id 172688685), Laudo Pericial do local do crime (Id 172689148), Laudo Pericial de Necrópsia (Id 172689149), Relatório Policial n. 2025.12.11436 (Id 210217917), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 2 – CORRUPÇÃO DE MENOR:

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, o denunciado
André Bispo de Oliveira
, com consciência e vontade, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, qual seja o adolescente
Edilson Bispo Camilo
, a com ele praticar infração penal, conforme elementos de informações coligados nos autos.

FATO 3 – CORRUPÇÃO ATIVA:

No dia
2 de agosto de 2024
, por meio de aplicativo de mensagens, o denunciado
André Bispo de Oliveira
, com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ato de ofício consistente em repassar informações sobre a investigação policial, conforme elementos de informações coligados nos autos.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Extrai-se dos autos que, no dia
27 de julho de 2024
, a Polícia Civil de Vila Bela/MT foi acionada com a informação de que havia um homem caído ao chão, aparentemente em óbito, à beira da estrada, na Gleba Turmalina.

Ato contínuo, ao se deslocarem até o local, foi possível constatar a presença do corpo, posteriormente identificado como
Patrick Eduardo Giotto
, conforme laudo de confronto necropapiloscópico n. 94/2024 (Id 172689151).

Durante as diligências, a equipe policial recebeu informações relatando que o veículo utilizado na prática do crime era um Honda Civic e estava em posse de
Edilson
, encontrando-se estacionado em frente a uma oficina de carros denominada Central Carro, localizada no bairro Jardim Aeroporto.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram o veículo citado na oficina e diligenciaram até
Edilson
, o qual admitiu estar em posse da chave do carro. Ainda, em declaração prestada na delegacia,
Edilson
afirmou que seu primo e denunciado
André Bispo
, havia solicitado que ele recebesse o veículo e o levasse até a oficina.

Consta que André
‘pegou o cara para conversar’
, se referindo à vítima
Patrick
, pois este teria
‘caguetado’
à polícia sobre uma carga de drogas pertencente a
Júnior César
, além de ter furtado algumas peças dessa carga.

Extrai-se que
André
foi o
executor do homicídio
, uma vez que se deslocou com a vítima dentro do veículo, a levou para local ermo, e posteriormente a executou. Os elementos indicam que o crime foi praticado por determinação do denunciado
Júnior Cesar
, em razão de situação relacionada ao transporte de entorpecentes e suposto furto da carga pela vítima.

Ressai dos elementos de informação que, após a ocorrência dos fatos, o escrivão da polícia
Jean
, recebeu mensagens via
WhatsApp
, enviadas de um número boliviano, nas quais o interlocutor se identificou como
André Bispo
. O policial afirmou que
André
tentou suborná-lo, oferecendo dinheiro em troca de informações sobre a investigação (Id 210217912)”.

A denúncia foi recebida em
4/11/2025
, determinando a citação dos acusados
JUNIOR CESAR
e
ANDRÉ BISPO
.

Consta dos autos que o
DELEGADO DE POLÍCIA, LUIZ ROBERTO CAMARGO RODRIGUES
, em
4/10/2024
, representou, dentre outros, pela decretação da prisão preventiva de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, vulgo
“ANDREZINHO”
, ora paciente, e de
JUNIOR CESAR SÓLIS COELHO
, epítetos
“JABURU”
,
“JABURU FILHO”
,
“ROLIÇO”
ou
“JR”
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], perpetrado em
julho de 2024
, tendo como vítima
PATRICK EDUARDO GIOTTO.

Colho excertos da representação policial:

“
I. DOS FATOS

Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2024.222919, registrado na Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade, no dia
27/7/2024
, aproximadamente às
11h30min
, foi recebida uma denúncia por meio do telefone funcional, informando que havia um homem caído, aparentemente em óbito, à beira da estrada que conduz à Gleba Turmalina.

De imediato, uma equipe desta Unidade Policial deslocou-se até o local mencionado para verificar a veracidade da denúncia. Ao chegar ao local, aproximadamente 800 metros da entrada para a Gleba Turmalina, foi constatado o fato. O corpo de um homem foi encontrado à margem direita da estrada, com visíveis lesões provocadas por projéteis de arma de fogo (PAF).

Também foram encontrados, nas proximidades do corpo, estojos de munição calibre 380, evidenciando a ocorrência de disparos no local.

Imediatamente, acionou-se a POLITEC para a realização dos procedimentos periciais e o recolhimento do corpo, permitindo a análise forense das circunstâncias da morte. A conclusão dessa perícia encontra-se formalizada no Laudo Pericial de Local de Morte Violenta n. 532.2.21.8999.2024.192097-A01.

Embora a vítima não portasse documentos de identificação, devido as características físicas e tatuagens visíveis, havia fortes indícios de que o corpo seria de
Patrick Eduardo Giotto
. Posteriormente, o Papiloscopista da Politec confirmou a identidade da vítima, conforme observado no Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 94/2024.

Destaca-se a ausência de testemunhas ou sistemas de monitoramento nas proximidades do local do crime, impossibilitando o registro dos fatos por outros meios além da perícia técnica.

Segundo o Relatório Policial n. 2024.13.93689, durante diligências investigativas para elucidar o homicídio de
Patrick Eduardo Giotto
, esta Unidade Policial se colocou à disposição para receber quaisquer informações que pudessem contribuir com a investigação. Assim, no dia
30/7/2024
, foi recebida uma denúncia anônima via telefone funcional 197, originada de Vilhena/RO, cidade de origem da vítima, que descrevia um veículo supostamente utilizado na prática do crime.

A denúncia anônima informou que o veículo utilizado no homicídio seria um
HONDA/CIVIC
, cor preta, estacionado em frente à oficina Central Carro, no bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sob a posse de uma pessoa chamada
Edilson
. Diante disso, foi realizada uma pesquisa nos sistemas corporativos e foi identificado
Edilson Bispo Camilo
, adolescente de 17 anos, conhecido desta Unidade Policial.

Em continuidade às diligências, os Investigadores deslocaram até a oficina indicada, onde avistaram um veículo
HONDA/CIVIC
, cor preta, placa JXH-5G72, estacionado em frente ao local. O proprietário da oficina,
Elizeu Correa dos Reis
, foi questionado sobre o carro e informou que um indivíduo havia deixado o veículo para reparos no dia
27/7/2024
.
Elizeu
descreveu a pessoa como um jovem de aproximadamente 18 anos, de cor preta, características coincidentes com as de
Edilson
. Quando apresentada uma foto de
Edilson
,
Elizeu
confirmou que se tratava da mesma pessoa.

Os investigadores localizaram
Edilson
em uma borracharia próxima à oficina. Ao perceber a presença policial,
Edilson
esboçou uma reação de fuga, mas desistiu devido ao posicionamento dos policiais. Indagado sobre o veículo,
Edilson
demonstrou nervosismo e negou inicialmente que tivesse deixado o Civic na oficina, mas admitiu estar em posse da chave do carro. Questionado sobre como obteve a chave, ele não soube explicar. Ao ser confrontado com as informações de que o veículo teria sido utilizado no homicídio,
Edilson
abaixou a cabeça e afirmou:
‘Eu não participei do homicídio, apenas recebi o carro de
Andrezinho
e
Danilo
.’

Durante uma entrevista informal,
Edilson
relatou que
Andrezinho
, seu primo, planejava sequestrar um
‘cara’
para uma conversa.
Edilson
estava na zona rural de Pontes e Lacerda, quando
Andrezinho
o chamou para ir até a cidade e, posteriormente, pediu que se dirigisse a Vila Bela para encontrar-se com ele no trevo da cidade. Lá,
Andrezinho

chegou em um Civic preto acompanhado de
Danilo
. Ao ser questionado por
Edilson
sobre o sequestro,
Andrezinho

admitiu ter executado a vítima
,
mas não quis informar o local exato do homicídio
.

Segundo as informações de
Andrezinho
relatadas por
Edilson
, a vítima,
Patrick
, era de Vilhena/RO e
teria sido morto por ter ‘derrubado’ (entregue à Polícia) uma carga de drogas e furtado algumas peças dessa carga
. A droga era de propriedade de
Junior Cesar
, vulgo
‘Jaburu’
, um dos líderes do
Primeiro Comando da Capital (PCC)
nesta região de fronteira. O homicídio de
Patrick
teria sido ordenado por
‘
Jaburu’
. Após o assassinato,
Andrezinho
pediu que
Edilson
levasse o Civic para manutenção, com o intuito de dissimular o uso do veículo no crime.
Edilson
informou que foi pago R$ 1.000,00, e que ainda receberia mais R$ 15.000,00 por sua participação.

Em Termo de Declarações prestado na Delegacia de Polícia, na presença de seu advogado, Clayson Kenidy Ferreira de Souza (OAB/MT 32884),
Edilson
praticamente corroborou todas as informações do supracitado Relatório Policial, divergindo apenas no tocante ao dinheiro recebido que seria utilizado para pagamento do conserto do veículo e não como recompensa por tentar dissimular o seu uso no crime. Importante destacar que seu primo
Andrezinho
teria ido para a Bolívia após o crime.

Em relação a
Junior Cesar
, vulgo
Jaburu
, já se sabia que ele residia na
Bolívia
e
liderava as operações do PCC na região de Vila Bela e Pontes e Lacerda
, atuando no tráfico de drogas e na execução de rivais. Essa informação foi corroborada por
Edilson
, que também indicou que
Jaburu
estava na
Bolívia
, mas não soube informar sua localização exata.

Importante consignar que
Danilo Maia Soares
, vulgo
‘Gato Preto’
, CPF: 100.185.041-67, morreu em confronto com a Polícia Militar no dia 20/9/2024 após resistência com disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, conforme BO n. 2024.285495.

Por fim, a testemunha
Ronivaldo Bispo Camilo
, também acompanhada de seu advogado, Clayson Kenidy Ferreira de Souza (OAB/MT 32884), relatou no Termo de Depoimento n. 2024.8.172647 que teria feito um empréstimo a
Andrezinho
e teria recebido a devolução do valor por meio de PIX em nome de uma pessoa chamada
Anderson
, que ele não quis disponibilizar o nome completo e o comprovante da transação bancária.

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Fundamenta-se o pedido no artigo 312, do CPP, pois entende-se que a liberdade de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, vulgo
‘ANDREZINHO’
e de
JUNIOR CESAR SOLIS COELHO
, vulgo
‘JABURU’
, representa risco à ordem pública haja vista que
os investigados são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)
e que podem estar envolvidos em uma série de homicídios de integrantes rivais do Comando Vermelho (CV), inclusive do homicídio de
Patrick Eduardo Giotto
. Esses homicídios em série vêm assolando a população de Vila Bela da Santíssima Trindade desde o final do ano de 2023, conforme informações dos Relatórios Policiais n. 2024.13.93689, n. 2024.13.93720, n. 2024.13.3719, todos em anexo. Importante destacar os antecedentes criminais dos investigados em crimes com violência e grave ameaça:

1)
ANDREZINHO
ameaça, vias de fato e dano em situação de violência doméstica e familiar contra mulher (BO n. 2022.137527); roubo (BO n. 2019.103459); e roubo, associação criminosa e corrupção de menores (BO n. 2019.254959).

2)
JABURU
tráfico de drogas (BO n. 2023.291286); tráfico de drogas, tentativa de homicídio, associação criminosa (BO n. 2019.215738); e desobediência (BO n. 2016.45181).

Também, os investigados podem ameaçar testemunhas capazes de revelar as suas participações ou autorias em diversos crimes de homicídios e outros conexos, bem como ameaçar os donos de estabelecimentos comerciais e residenciais, que podem fornecer eventuais imagens dos circuitos de monitoramento à Polícia para auxílio na investigação desses crimes, o que comprometeria severamente à instrução criminal. Inclusive,
ANDREZINHO
teria entrado em contato com o Escrivão de Polícia Jean, pelo aplicativo Whatsapp, com um número de contato telefônico de origem boliviana, mandando mensagens que foram apagadas com a intenção de suborná-lo ou intimidá-lo, querendo pagá-lo para obter informações a respeito da investigação do homicídio de
Patrick Eduardo Giotto
, conforme Relatório Administrativo n. 2024.13.83480, em anexo.

Além disso, os investigados
ANDREZINHO
e
JABURU
, notoriamente, estão se furtando da aplicação da lei penal visto que
há informações de que estão residindo na Bolívia
, conforme Relatório Policial Administrativo n. 2024.13.73593, em anexo, o já citado Relatório Policial n. 2024.13.93689, além do Termo de Declarações de
EDILSON
.

Finalmente, há indícios suficientes de autoria e há prova da materialidade do crime de homicídio de
Patrick Eduardo Giotto
, previsto no artigo 121, do Código Penal (CP), consubstanciadas em todos os documentos negritados acima, além de haver perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos investigados que demonstraram ser bastante violentos em suas ações criminosas, por serem integrantes de organização criminosa nacionalmente conhecida (PCC). Inclusive, há grandes possibilidades de os investigados continuarem a delinquir mesmo da Bolívia, não podendo ignorar seus antecedentes criminais e as informações de que podem estar envolvidos em crimes bárbaros com grande repercussão social, como os crimes de homicídio, que abalam a paz e tranquilidades públicas, devendo, portanto, serem segregados do convívio social”.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
manifestou-se favoravelmente à representação apresentada pela autoridade policial, nos seguintes termos:

“O
fumus commissi delicti
está cabalmente demonstrado nos autos, uma vez que há prova inequívoca da materialidade do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo Laudo Pericial de Local de Morte Violenta n. 532.2.21.8999.2024.192097 -A01, pelo Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 94/2024, e pelos elementos colhidos no curso da investigação, que apontam que a vítima,
Patrick Eduardo Giotto
, foi brutalmente executada, sendo alvejada por disparos de arma de fogo e abandonada à beira da estrada da Gleba Turmalina.

No que tange aos indícios de autoria, os elementos coligidos até o momento apontam que o homicídio foi planejado e executado por ordem de
Júnior César Sólis Coelho
, vulgo
‘Jaburu’
, como represália à suposta traição da vítima ao grupo criminoso.

Além disso, os elementos indicam que
André Bispo de Oliveira
, vulgo
‘Andrezinho’
, participou diretamente do crime, tendo sido o responsável por transportar a vítima no veículo
Honda/Civic
preto, utilizado na execução, bem como pelo subsequente descarte do automóvel para ocultação de provas.

O
periculum libertatis
resta igualmente demonstrado, pois há fundado receio de que os investigados, caso permaneçam em liberdade, continuem a delinquir e atentem contra a integridade de testemunhas e demais envolvidos na investigação, comprometendo a instrução criminal.

A periculosidade dos investigados é amplamente reconhecida, sendo
Andrezinho
e
Jaburu
criminosos contumazes, com antecedentes por crimes de extrema gravidade, incluindo roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e associação criminosa.

Ademais, é imprescindível a decretação da custódia cautelar para
garantia da ordem pública
, tendo em vista que
o crime praticado está inserido no contexto da disputa territorial entre facções criminosas na região de fronteira
, situação que vem resultando na sucessiva prática de homicídios e outros crimes violentos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, diante da gravidade do crime e da comprovada periculosidade dos agentes, a prisão preventiva deve ser decretada como meio de contenção da atividade criminosa e de resguardo da ordem pública.

É indiscutível que o crime de homicídio qualificado, especialmente quando vinculado a uma organização criminosa, causa profundo temor e instabilidade social.

[...]

O Relatório Policial Administrativo n. 2024.13.73593, bem como depoimentos colhidos no curso das investigações, indicam que
Andrezinho
e
Jaburu
deixaram o território nacional logo após a execução da vítima, evidenciando um comportamento típico de quem busca se furtar à persecução penal.

A fuga para um país fronteiriço, onde a atuação das autoridades nacionais se torna mais complexa e burocrática, demonstra o elevado risco de frustração da aplicação da lei penal, tornando imprescindível a decretação da prisão preventiva, com o devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), a fim de possibilitar a cooperação internacional para a captura.

Além disso, a evasão do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

[...]

A decretação da prisão preventiva também se mostra necessária para a proteção das testemunhas e a regularidade da investigação criminal, uma vez que
há relatos de que os investigados ameaçam comerciantes e moradores da região
, buscando intimidar aqueles que possam fornecer informações à Polícia.

A liberdade dos investigados possibilitaria a destruição de provas e a coerção de testemunhas, dificultando a persecução penal e fragilizando a credibilidade da justiça.

Importante destacar que não há, no caso concreto, qualquer medida cautelar alternativa suficiente para conter a reiteração delitiva ou impedir a fuga dos investigados”.

O
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, em
12/2/2025
, decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

“Da materialidade, os Relatórios Policiais n. 2024.13.93689, n. 2024.13.93720, n. 2024.13.3719, fundamenta o pedido no artigo 312, do CPP, pois entende-se que a liberdade de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, e de
JUNIOR CESAR SOLIS COELHO
, representa
risco à ordem pública
haja vista que
os investigados são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)
e que
podem estar envolvidos em uma série de homicídios de integrantes rivais do Comando Vermelho (CV)
, inclusive do homicídio de
Patrick Eduardo Giotto
. Esses homicídios em série vêm assolando a população de Vila Bela da Santíssima Trindade desde o final do ano de 2023.

Também, há indícios que os investigados ameaçam as testemunhas capazes de revelar as suas participações ou autorias em diversos crimes de homicídios e outros conexos, bem como ameaçar os donos de estabelecimentos comerciais e residenciais, que podem fornecer eventuais imagens dos circuitos de monitoramento à Polícia para auxílio na investigação desses crimes, o que comprometeria severamente à instrução criminal.

Vale ressaltar o Relatório Administrativo n. 2024.13.83480, que indica que
ANDREZINHO
teria entrado em contato com o
Escrivão de Polícia Jean
, pelo aplicativo Whatsapp,
com a intenção de suborná-lo ou intimidá-lo para obter informações a respeito da investigação do homicídio de Patrick Eduardo Giotto
.

Além disso, os investigados
ANDREZINHO
e
JABURU
, notoriamente, estão se furtando da aplicação da lei penal visto que
há informações de que estão residindo na Bolívia
, conforme Relatório Policial Administrativo n. 2024.13.7359”.

O mandado de prisão foi expedido em
18/8/2025
, e efetivamente cumprido em
28/8/2025
.

Pelo que se infere das provas coligidas na investigação policial, o corpo de
PATRICK EDUARDO GIOTTO
foi localizado em
27/7/2024
, e a prisão preventiva decretada em
12/2/2025
, ou seja, aproximadamente
7 [sete] meses depois
.

Conquanto o mandado de prisão tenha sido expedido apenas em
18/8/2025
– 6 [seis] meses após a decisão que a decretou –, não há falar em ofensa ao
princípio da contemporaneidade
.

Não ignoro que, segunda redação contida no art. 312, § 2º, do CPP,
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Consoante já decidiu este Tribunal,
“a contemporaneidade da medida relaciona-se à atualidade dos fundamentos jurídicos e fáticos, não ao tempo da infração penal”
[1]
.

A propósito, analisando situação semelhante ao ora enfrentado, este Sodalício se posicionou no sentido de que
“tratando-se de investigação complexa, envolvendo organização criminosa com múltiplos agentes e ramificações, é natural que haja um lapso temporal entre a colheita de elementos probatórios e a decretação da prisão preventiva, sem que isso configure, por si só, falta de contemporaneidade”
[2]
.

Na hipótese vertente, a representação policial pela decretação da prisão preventiva foi apresentada em
4/10/2024
, após descortinada a possível participação de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, vulgo
“ANDREZINHO”
na empreitada delituosa.

Some-se a isso que a prisão preventiva foi decretada
4 [quatro] meses
depois da representação, ou
7 [sete] meses
após os fatos, não sendo possível reconhecer a propalada ausência de contemporaneidade suscitada pela defesa.

No que tange à alegação de que o paciente está encarcerado há mais de
90 [noventa] dias
, sem reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva, certo é que a defesa, em
2/10/2025
, formulou pedido de revogação da segregação cautelar.

A autoridade coatora, em suas informações, noticiou que, em
2/12/2025
, a prisão preventiva do paciente
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
foi reexaminada e mantida, em decisão assim fundamentada:

“A materialidade do crime está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 171392070), Laudo Pericial de Local de Morte Violenta e Laudo de Confronto Necropapiloscópico, anexados ao Inquérito Policial.

Os indícios de autoria recaem sobre os acusados, conforme elementos informativos colhidos na fase investigativa, especialmente os depoimentos que ligam o veículo Honda Civic preto, utilizado no crime, aos investigados, bem como a motivação torpe ligada a dívidas de tráfico de drogas e disputas entre facções criminosas (
Primeiro Comando da Capital
x
Comando Vermelho
).

No que tange ao
periculum libertatis
, fundamento basilar da medida, este se revela pela premente necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Conforme narrado nos autos, o
modus operandi
empregado revela extrema periculosidade. O crime foi uma execução sumária, motivada por disputas de poder e território do tráfico de drogas na região de fronteira, onde a vítima teria sido morta por supostamente delatar uma carga de entorpecentes pertencente a
‘Jaburu’
.

Ressalte-se, por oportuno, a recente alteração legislativa promovida pela Lei n. 15.242/2025, que endureceu os critérios para a análise da periculosidade em crimes praticados por
integrantes de organizações criminosas
, reforçando a necessidade de segregação cautelar para interromper a cadeia de comando e a atuação de grupos estruturados. Assim dispõe o art. 312, §3º, do CPP,
in verbis
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)

II – a participação em organização criminosa; (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. (Incluído pela Lei n. 15.272, de 2025)

No mesmo sentido, ensina a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (
in
Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 987) que a garantia da ordem pública serve para evitar a reiteração delitiva, acautelando o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de crimes que provocam grande clamor público e insegurança.

Ademais, há risco concreto à aplicação da lei penal, visto que as investigações apontaram que os réus buscaram refúgio na Bolívia logo após o fato, sendo que
JUNIOR CESAR
(
‘Jaburu’
) permanece foragido, supostamente comandando o tráfico da região fronteiriça. A prisão de
ANDRÉ
não elide o risco, mas confirma a necessidade de mantê-lo segregado para evitar fuga.

Por fim, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos agentes, demonstradas pelas circunstâncias fáticas e pelo vínculo com facção criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se, por ora, absolutamente insuficientes e inadequadas”.

Nesse diapasão, inexistindo qualquer constrangimento a ser sanado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça,
MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Como visto, a defesa sustenta, essencialmente, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, a inexistência atual de risco processual ou social e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, a análise minuciosa da Medida Cautelar PJe n. 1000984-10.2024.8.11.0077 (prisão preventiva e busca e apreensão), da Ação Penal PJe n. 1001042-13.2024.8.11.0077 e dos documentos que instruem o próprio
writ
evidencia que tais alegações não encontram respaldo na realidade fático probatória do processo.

Com efeito, cada elemento dos autos reafirma a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, revelando não apenas a idoneidade da prisão preventiva, mas também a absoluta insuficiência de medidas cautelares diversas para tutelar adequadamente a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.222919 (Id. 171392068 – Pág. 2 da cautelar) e pelos laudos técnico-científicos produzidos, destacando-se o Laudo de Local de Morte Violenta n. 532.2.21.8999.2024.192097-A01 (Id. 171392068-Pág. 15 da cautelar), o Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 94/2024 (Id. 171392068 – Pág. 59 da cautelar) e o Laudo de Necropsia n. 532.1.01.8999.2024.192363-A01 (Id. 171392068 – Pág. 93 da cautelar), os quais descrevem uma execução sumária com disparos de arma de fogo contra a vítima
Patrick Eduardo Giotto
.

Extrai-se dos autos da Medida Cautelar PJe n. 1000984-10.2024.8.11.0077 (prisão preventiva e busca e apreensão) e da Ação Penal PJe n. 1001042-13.2024.8.11.0077 que a investigação delineou, com base em elementos seguros, que o paciente, Vulgo
‘Andrezinho’
teve
participação direta
no crime, sendo
o responsável por transportar a vítima no veículo Honda/Civic preto utilizado na execução
e, posteriormente, por descartar o automóvel com a finalidade de ocultar provas, comportamento que revela clara adesão subjetiva ao fato delituoso.

Além disso, a motivação do crime (ligada ao tráfico de drogas, disputa entre facções criminosas e punição por delação de carga ilícita pertencente a comparsa conhecido como ‘Jaburu’) reforça não apenas o caráter torpe da conduta, mas a sua conexão com a dinâmica típica de organizações criminosas, marcada pela brutalidade, pela intimidação e pela eliminação de ‘concorrentes’.

Esses elementos, somados à contextualização do delito no âmbito de disputa territorial entre grupos rivais como PCC e CV, fornecem substrato concreto para o reconhecimento da extrema periculosidade do agente e da continuidade delitiva, justificando plenamente a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

A periculosidade de André Bispo de Oliveira não é meramente presumida, mas decorre de seu histórico criminal, que abrange registros por ameaça, vias de fato, dano em situação de violência doméstica, roubo, associação criminosa e corrupção de menores, evidenciando um padrão comportamental incompatível com a concessão de qualquer medida cautelar diversa. Trata-se, portanto, de agente cuja atuação demonstra habitualidade criminosa e propensão à violência, características agravadas pelo seu vínculo com organização criminosa de porte nacional.

No que diz respeito à instrução criminal, a prisão preventiva também se mostra imprescindível. Os autos registram relatos de ameaças a comerciantes e moradores, com o objetivo de impedir que fornecessem informações à polícia, bem como indicam tentativa de suborno a escrivão de polícia (Id. 183647166 – pág. 6 c/c Id. 171392085, ambos da cautelar). Tal contexto revela claro risco à higidez da persecução penal, uma vez que a liberdade do paciente possibilitaria a intimidação de testemunhas e a destruição de provas, sobretudo em uma região marcada pela influência de facções e pelo temor imposto à população local.

O deferimento de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado e o afastamento do sigilo telemático dos dispositivos apreendidos demonstram que a investigação complementar ainda depende da preservação da integridade probatória, reafirmando a necessidade de impedir que o agente, em liberdade, interfira no desenvolvimento de diligências suplementares.

A prisão preventiva também se sustenta na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que há provas consistentes de que Andrezinho, juntamente com “Jaburu”, fugiu para a Bolívia logo após a execução da vítima, fato confirmado por relatórios policiais e depoimentos colhidos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo não apenas para decretar, mas para manter a prisão preventiva, pois demonstra a intenção clara do agente de subtrair-se à responsabilização penal (Id. 171392045 – Pág. 4 c/c Id. 206440118 – Pág. 3).

A posterior captura do paciente em Comodoro/MT não elimina esse risco; ao contrário, apenas evidencia que sua mobilidade territorial (somada ao fato de que “Jaburu” permanece foragido, supostamente comandando o tráfico na região de fronteira) cria ambiente propício à nova evasão, especialmente em áreas de fácil acesso a países limítrofes. A prisão, portanto, não é medida punitiva antecipada, mas instrumento essencial para impedir nova fuga, o que atende diretamente à garantia da aplicação da lei penal.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que a defesa parte de premissa equivocada ao confundir a contemporaneidade dos fatos delituosos com a contemporaneidade dos riscos processuais. O entendimento consolidado do STJ estabelece que a contemporaneidade exigida não é temporal em relação ao delito, mas sim funcional em relação ao periculum libertatis, cuja análise deve considerar se os fundamentos da prisão permanecem atuais.

Em investigações complexas, com múltiplos agentes, ramificações territoriais e atuação de organizações criminosas, é natural que a prisão seja decretada após acúmulo gradativo de elementos informativos, não se podendo imputar ao Estado eventual lapso temporal decorrente da necessidade de diligências específicas, como interceptações, buscas, perícias e cooperação interinstitucional.

Além disso, a fuga do paciente para a Bolívia é fato expressivo que se projeta no tempo e mantém atual o risco processual, fortalecendo a necessidade da prisão. Dessa forma, não há que se falar em perda de contemporaneidade quando o perigo representado pelo agente continua evidente e ativo.

De igual modo, a alegação do impetrante de que a prisão preventiva deveria ser revogada por ausência de revisão periódica eficaz ou por suposta perda de fundamentação ao longo do tempo não merece prosperar. Em primeiro lugar, os autos demonstram que a custódia cautelar de André Bispo de Oliveira não permaneceu inerte ou desprovida de reexame judicial. Pelo contrário: a prisão preventiva foi reavaliada pelo Juízo de origem, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na decisão de 02.12.2025 (Id. 334879384), o magistrado não apenas reafirmou a validade dos fundamentos anteriores, como também destacou elementos supervenientes (tais como o avanço da investigação, a apreensão de aparelhos celulares e
o aprofundamento da prova sobre o vínculo do paciente com o PCC
) que mantêm atual o risco processual e social.

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, não há nenhum automatismo ou omissão judicial que conduza à caducidade da prisão. A revisão periódica não exige, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a demonstração de novos fatos para manter a cautelar, mas sim a verificação de que os fundamentos permanecem contemporâneos e justificados, bastando que se constate a persistência das circunstâncias que motivaram a prisão.

No caso concreto, essa persistência é evidente: o acusado fugiu para a Bolívia após o crime; há risco concreto de reiteração delitiva devido ao envolvimento com facção criminosa; subsistem indícios de ameaça a testemunhas; e o principal comparsa (
‘Jaburu’
) segue foragido, mantendo ativa a estrutura criminosa na região de fronteira.

O raciocínio do impetrante parte da equivocada premissa de que o decurso do tempo, por si só, gera automática cessação do periculum libertatis. Tal compreensão ignora que a própria lógica da revisão periódica exige análise qualitativa, e não meramente cronológica, dos fundamentos da prisão.

Evidentemente, em casos de crimes praticados por organizações criminosas, cuja atuação é contínua e estruturada, o risco não se exaure com o tempo; ao contrário, tende a manter-se ou até se ampliar conforme avançam as investigações e se revelam novas camadas de envolvimento dos agentes.

Assim, quando o juízo revalida a prisão preventiva com base em fundamentos concretos que persistem e se reforçam, como ocorreu aqui, cumpre integralmente o comando legal, afastando qualquer alegação de ilegalidade por ausência de revisão.

Por fim, não merecem acolhimento os argumentos relativos às condições pessoais favoráveis do paciente ou à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. A extrema gravidade concreta do delito, o envolvimento com facção criminosa, o histórico de violência, o risco de reiteração e a fuga internacional tornam inadequada qualquer medida diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Neste compasso, a primariedade técnica, a residência fixa, o trabalho informal ou a espera de um filho são circunstâncias que, embora relevantes em alguns contextos, não têm o condão de neutralizar riscos processuais de tamanha magnitude. A pertinência da prisão decorre da necessidade de resguardar a sociedade e a própria regularidade da investigação. Sua substituição, portanto, afrontaria a finalidade da medida cautelar e colocaria em risco a coletividade.

Em linhas finais, cumpre ressaltar, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 30.10.2025 (Id. 213319335 da Ação Penal), circunstância que reforça a regularidade e a razoabilidade da marcha processual, sobretudo diante da elevada complexidade da causa. Neste contexto, o oferecimento tempestivo da denúncia demonstra que o Estado tem atuado dentro dos parâmetros de eficiência e proporcionalidade exigidos, afastando eventual alegação defensiva de suposta violação à razoável duração do processo.

Por derradeiro, impende ressaltar que o juiz do processo é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou a necessidade da prisão cautelar, por ser a autoridade mais próxima das partes, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal (RTJ 67/77), cuja revogação
‘somente é possível em caso de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais’
(RT 490/310), o que não se verifica no presente caso.

Com base em todos esses elementos (robusta prova da materialidade, indícios seguros de autoria, vínculo com organização criminosa, periculosidade concreta, risco à instrução, fuga internacional comprovada, atualidade dos fundamentos e inadequação de alternativas) conclui-se que a prisão preventiva é legal, proporcional e necessária, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado”.

As provas dos autos demonstram, concretamente, a periculosidade do agente, uma vez que teve participação direta na prática delituosa, sendo apontado como o responsável pela execução da vítima.

Some-se a isso a existência de indícios de que o crime de homicídio foi motivado devido a disputa territorial de facções criminosas [PCC x CV], razão pela qual a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, é medida de rigor, não se mostrando adequada e nem proporcional, ao caso concreto, a substituição da segregação provisória por cautelares diversas.

De mais a mais, conforme amplamente evidenciado nos autos, a prisão preventiva foi decretada no curso da investigação policial, após se descortinar o envolvimento de
ANDRÉ BISPO
na empreitada delituosa, não comportando acolhimento a tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1023569-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2025, Publicado no DJE 17/9/2025.

[2]
TJMT, N.U 1020978-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/9/2025, Publicado no DJE 5/9/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025